Tribunal: TJSP
Processo: 1000887-37.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de terceiro – Veículo adquirido pelo embargante antes do bloqueio requerido pelo embargado – Fraude à execução – Não reconhecimento – Ausência de registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente – Artigo 792, IV, do Código de Processo Civil e Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça – Desconstituição da penhora – Sentença mantida – RITJ/SP,

Ementa:
Embargos de terceiro – Veículo adquirido pelo embargante antes do bloqueio requerido pelo embargado – Fraude à execução – Não reconhecimento – Ausência de registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente – Artigo 792, IV, do Código de Processo Civil e Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça – Desconstituição da penhora – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.